Tribunal: TJMT
Processo: 1008836-07.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DAL MAGRO - CPF: 025.051.121-50 (RECORRENTE), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE PAGAMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO. PLEITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO CARACTERIZADO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. SÚMULA 378-STJ. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação declaratória c/c pedido de pagamento formulado pelo Recorrido LUIS HENRIQUE DAL MAGRO, em que sustenta que é Servidor Público efetivo no cargo de Técnico Administrativo I, sendo que por diversas oportunidades em desvio de função exerceu o cargo de Engenheiro Agrônomo, razão pela qual postula a condenação do Recorrente MUNICIPIO DE SORRISO ao pagamento das diferenças salariais.

2
. No caso, restou comprovado que o Recorrido realizava atividade inerentes ao Cargo de Engenheiro Agrônomo, funções essas não prevista para o Cargo de Técnico Administrativo I, conforme consta do Anexo VII da Lei Municipal de Sorriso n. 134/2011.

3.
O Recorrido trouxe aos autos as atividades desenvolvidas como Ofícios de pendências SAMA, em que atua como Engenheiro Agrônomo; Comunicado interno determinando a análise prioritária de procedimentos; receituário agronômico; Visita técnica na qual participava como Agrônomo; Cursos de aperfeiçoamento, atividades típicas elencadas no cargo de Engenheiro Agrônomo, conforme o Anexo VII da Lei Municipal de Sorriso n. 134/2011.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando há desvio de função do servidor público, é devida a diferença salarial correspondente à função efetivamente desempenhada, sendo de rigor a aplicabilidade da Súmula nº 378, do STJ: “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

5.
Com efeito, o dever de pagamento da diferença pretendida resulta da própria natureza do exercício funcional em desvio de função realizado pelo servidor em favor da Administração Pública, vedando-se o enriquecimento sem causa.

6.
Verifico que o Juízo de Origem observou efetivamente o período em que o Recorrido exerceu esteve em desvio de função e não comporta qualquer reparo.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10.
Fixo honorários advocatícios de sucumbência a ser pago ao patrono do Recorrido, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022